Tribunal: TRF3
Processo: 5020315-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação do requisito etário e a carência que autorizam a concessão da aposentadoria por idade, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Ante a previsão de cessação da aposentadoria por invalidez após revisão administrativa, nada obsta que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, seja ela pleiteada, cabendo ao segurado a opção pelo benefício que entender mais vantajoso.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020315-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: NEIDE DOROTI ALBERTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCE SANTOS SILVA - SP195002-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020315-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: NEIDE DOROTI ALBERTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCE SANTOS SILVA - SP195002

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neide Doroti Alberto contra a r.

Inteiro teor:
792/821)

5020315-75.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA APOSENTADORIA POR IDADE.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O conjunto probatório indica implementação do requisito etário e a carência que autorizam a concessão da aposentadoria por idade, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Ante a previsão de cessação da aposentadoria por invalidez após revisão administrativa, nada obsta que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, seja ela pleiteada, cabendo ao segurado a opção pelo benefício que entender mais vantajoso.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020315-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: NEIDE DOROTI ALBERTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCE SANTOS SILVA - SP195002-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020315-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: NEIDE DOROTI ALBERTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCE SANTOS SILVA - SP195002

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neide Doroti Alberto contra a r. decisão proferida pelo I. Juiz Federal da 10a Vara Previdenciária de São Paulo, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a concessão imediata do benefício de aposentadoria por idade a seu favor.

Afirma que logrou juntar aos autos documentos que comprovam o cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício, bem como implementou o requisito idade.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

Com a inicial foram juntados documentos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido. Não houve recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Sem contraminuta, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020315-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: NEIDE DOROTI ALBERTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCE SANTOS SILVA - SP195002

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, estabelece o artigo 311 do Código de Processo Civil/2015:

"Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente."

Nesse passo, verifica-se dos documentos acostados aos autos, que a parte autora implementou o requisito etário em 03/03/19, devendo, por conseguinte, comprovar o exercício de atividade urbana por 180 meses.

Assim, somados os períodos constantes do CNIS (ID 20058030 – p. 3/31), verifica-se que foi cumprida a carência exigida para que faça jus ao benefício pleiteado.

Não prospera a alegação do INSS acerca da impossibilidade da concessão de aposentadoria por idade, ante a percepção de aposentadoria por invalidez. Após revisão administrativa que entendeu pela cessação da incapacidade, a parte autora, ora agravante, foi comunicada da redução paulatina da aposentadoria por invalidez e sua cessação definitiva a partir de 29/02/20 (ID 20058030 – p. 16/33).

Assim, ante a previsão de cessação da aposentadoria por invalidez, nada obsta que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, seja ela pleiteada, cabendo ao segurado a opção pelo benefício que entender mais vantajoso.

Portanto, os documentos apresentados são aptos a demonstrar a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

Acresça-se que a natureza alimentar do benefício pleiteado evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação imputado ao agravado pela suspensão do pagamento, o que reforça a necessidade da concessão da medida ainda que em detrimento de eventual dano patrimonial ao ente público no caso de reversão do provimento, devendo se privilegiada a dignidade da pessoa humana entabulada no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988.

Neste sentido: TRF 3a Região, 8a TURMA, AI 0010703-77.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, j. 17/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2014 e TRF 1a Região, 1a TURMA, AGA 298516520134010000, DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, e-DJF1 DATA:28/08/2014 PAGINA:629.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA APOSENTADORIA POR IDADE.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O conjunto probatório indica implementação do requisito etário e a carência que autorizam a concessão da aposentadoria por idade, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Ante a previsão de cessação da aposentadoria por invalidez após revisão administrativa, nada obsta que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, seja ela pleiteada, cabendo ao segurado a opção pelo benefício que entender mais vantajoso.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.